Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. PROCESSO NÃO CONCLUÍDO. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO DISPONIBILIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O recurso cinge-se à reforma da sentença, na parte que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Registro que, somente após a sentença, a recorrida resolveu cumprir a obrigação de fazer, realizando, em definitivo, a portabilidade e restabelecendo “o acesso do autor no plano pretendido, qual seja: TIM Controle Smart 2 0- no valor de R$ 49,99.” (ID 23605387).
2. Configura evidente falha na prestação dos serviços a não realização da portabilidade da linha telefônica oferecida ao recorrente, ainda mais quando a ré passa a cobrar por serviços não disponibilizados e sempre afirmando, ao longo do processo, inclusive em contrarrazões, de forma até temerária, que o processo em tela fora concluído no dia 06/05/2020, data prometida, inicialmente, ao recorrente, que teve de abrir vários protocolos para resolver o imbróglio (ID 23604887), por ainda não dispor do serviço de telefonia, indispensável para manter contato com seus clientes, pois trabalha como motorista profissional (ID 23604879), alugando seu veículo para eventos.
3. Assim, constata-se que a situação vivenciada pelo recorrente transborda a seara do mero inadimplemento contratual, uma vez que é a própria recorrida que confessa, em detalhes, que somente em 11/12/2020, realizou a portabilidade e cancelou a cobrança das faturas gerada no período, pela ausência da contraprestação dos serviços (ID 23605393 - p. 2/3).
4. Além de a recorrente impor ao recorrente, desnecessariamente, cabe frisar, desgastes para a solução da questão e toda a perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo), e impossibilitar o contato com clientes, privando-a de utilizar a sua linha telefônica, por mais de 7 meses, constitui ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral (art. 186 c/c art. 927, do CC), porquanto representa um transtorno na vida do usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
5. Para a fixação do valor do dano moral, devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, razão porque não há como acolher o pedido de indenização, no valor de R$ 17.000,00, de indenização. O arbitramento na quantia de R$ 2.000,00, mais amolda-se ao conceito da justa reparação, ante as peculiaridades do caso concreto.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, corrigido desde o presente arbitramento (Súmula 362-STJ) e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.